Tribunal: TJES
Processo: 5002926-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002926-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELIOMAR GOMES CECCHIN

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE COMANDO CONDENATÓRIO A INSTITUIR OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NÃO DOTADO DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante preconizado na iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (
REsp 1.324.152/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.931.772/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

II.
Na hipótese, não subsiste comando condenatório proferido em face do Recorrido na Sentença de Primeiro Grau, a qual, exclusivamente, julgou improcedentes os pedidos exordiais deduzidos pela parte Recorrida e que reportavam em tese, vícios na atuação administrativa da Recorrente, não podendo esta se valer, neste sentido, do Título Executivo Judicial para o mister pretendido.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
reproduzida no Id. 4589243 - pág. 10, proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por
HELIOMAR GOMES CECCHIN
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento da Recorrente, objetivando a deflagração da fase de Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta, em apertada síntese, que, nos termos do julgamento proferido no Recurso Especial n. 1.324.152, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça externalizou compreensão no sentido de que
“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.
”

Afirma, nestes termos que, havendo a Sentença de Primeiro Grau estabelecido a legalidade de sua atuação no âmbito administrativo na lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, esta também se mostra hábil à execução dos valores dele decorrentes.

Em Decisão (Id. 4695205), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Nessa esteira, frise-se que, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

O Magistrado
a quo
ao indeferir o requerimento de deflagração de Cumprimento de Sentença, buscou suporte nos seguintes fundamentos,
verbatium:

“INDEFIRO o pedido realizado pela parte ré às fls. 96/97, vez que não há falar em natureza dúplice da sentença prolatada nos presentes autos. Dessa forma, deve a parte ré ingressar com ação própria para executar o TOI, visto que a presente ação limitou-se a abordar a legalidade dos débitos e, por conseguinte, inexiste consequência lógica que autorize a execução do TOI nos autos.”

Destarte, de plano, não há falar-se em antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não revelados os requisitos essenciais a tal mister, notadamente, o
fumus bonis iuris
e o
periculum in mora.
Isso porque, não subsiste qualquer comando condenatório proferido em face do Recorrido na Sentença de Primeiro Grau, o qual, tão somente, julgou improcedentes os pedidos exordiais que reportavam vícios na atuação da Recorrente.

Registre-se, inclusive, que a compreensão emanada da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento firmado pelo Magistrado na origem, que
somente autoriza a execução da Sentença de improcedência quando dela restar fixado, no dispositivo, comando condenatório de quantia certa ou obrigação de fazer
, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MUTUÁRIO AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL NESSE SENTIDO EM FAVOR DO BANCO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos (
REsp 1.324.152/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/5/2016, DJe de 15/6/2016).

3.
No caso dos autos, a sentença proferida na ação revisional não condenou a mutuária a pagar a saldo devedor do contrato, de modo que o banco credor não possui título executivo judicial nesse sentido.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.931.772/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pretendida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, no bojo do Título Judicial objeto de Cumprimento de Sentença não restou deflagrado comando dispositivo no sentido de implementar obrigação de pagamento em relação à Recorrente, não se consubstanciando, portanto, em Título Executivo Judicial em seu favor, dotado dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)